Tribunal: TJDFT
Processo: 0051124-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inc. V, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente, sem condenação em custas ou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando o prazo aplicável, o regime jurídico incidente, a suspensão do processo e a necessidade ou não de intimação pessoal do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da pretensão, conforme art. 206-A do Código Civil.
4. Nas execuções iniciadas antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, aplica-se a redação anterior do art. 921 do CPC, em respeito ao princípio tempus regit actum e ao entendimento firmado em Incidente de Assunção de Competência julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. O contraditório foi observado mediante prévia intimação das partes para manifestação.
6. A intimação pessoal do exequente não é exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, por ser medida aplicável apenas aos casos de abandono do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente iniciada sob a redação anterior do art. 921 do CPC é regida pelo regime então vigente.”
“2. A intimação pessoal do exequente não é requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo suficiente a intimação para manifestação.”
“3. O prazo prescricional da pretensão aplica-se igualmente à prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206-A; CPC, arts. 921, inc. III, §§ 1o e 5o, e 924, inc. V; Lei n. 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC (Incidente de Assunção de Competência – Tema n. 1), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/6/2018; TJDFT, APE 0015675-09.2015.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9/8/2023, DJE 30/8/2023.